Tribunal: TJSP
Processo: 2148075-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
- Acidente de trânsito - Indenização - Cumprimento de sentença - O termo inicial para o cômputo das doze parcelas vincendas das pensões, sobre as quais também incidirão honorários, é data do início do cumprimento de sentença, quando a exequente apurou o que lhe era devido e deu início à execução - Diante do depósito parcial da dívida, no prazo para pagamento voluntário, a multa de 10% e os

Ementa:
- Acidente de trânsito - Indenização - Cumprimento de sentença - O termo inicial para o cômputo das doze parcelas vincendas das pensões, sobre as quais também incidirão honorários, é data do início do cumprimento de sentença, quando a exequente apurou o que lhe era devido e deu início à execução - Diante do depósito parcial da dívida, no prazo para pagamento voluntário, a multa de 10% e os honorários previstos no § 1o do art. 523 do CPC incidirão sobre o restante não depositado (art. 523, § 2o, CPC) - Súmula 517 do STJ - Agravo provido em parte.